Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-81.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015261-81.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Ambiental]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPESP - AGROPECUARIA SAO PAULO S/A - CNPJ: 04.965.968/0001-03 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR , INOBSTANTE FUNDAMENTO DIVERSO DA 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO. PREJUDICADA A ANÁLISE DO REEXAME NECESSÁRIO.

Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição.

Afastada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e havendo questão apresentada na inicial que necessita de prova, deve o processo retornar à Comarca de origem para o regular prosseguimento.

Fica prejudicada a análise da Remessa Necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 120.635/2009, bem assim para o condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (id. 87988014, págs. 01/17).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi esta constatada em 2008, e o Auto de Infração, a ela referente, foi lavrado em 2009. Logo, não há falar em prescrição.

Postulou, ainda, a redução do valor dos honorários advocatícios.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, a aplicação da regra do artigo 1.013, §4
o
, do CPC, julgando procedente o pedido inicial (id. 87988028, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, retificando a sentença recorrida (id. 93429491, págs. 02/06).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS HENRIQUE DA FONSECA, OAB/MT 24842/O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos que a Agropecuária São Paulo S/A – AGROPESP – propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que, na data da ocorrência da lesão ambiental, o imóvel rural não se encontrava na sua posse direta, porque havia arrendado à Insol
Intertrading
do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Sustentou, na inicial, que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, posto que, entre a data da lavratura do Auto de Infração (25/08/2009) e a da prolação da decisão administrativa, decorreram mais de 05 (cinco) anos.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, bem assim a ofensa ao princípio do devido processo legal, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Asseverou que o ato administrativo é nulo, em vista da existência de vício insanável, posto que não houve a descrição clara e objetiva das infrações e a indicação dos dispositivos infringidos.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 120.635/2009,
de
25.08.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 632.285/2009,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$18.000,00 (dezoito mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Autora interpôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando haver omissão (id. 87988015, págs. 01/02) que foi acolhido pelo Julgador. A parte dispositiva da sentença ficou com a seguinte redação:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

a) JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, ratificando os termos da liminar deferida nos autos,
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 120.635,
de
25.08.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 632.285/2009,
com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$18.000,00 (dezoito mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Apelada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Recorrida defende o não conhecimento da Apelação, ao argumento de ausência de dialeticidade, já que o Apelante não impugnou, especificadamente, a decisão recorrida.

Consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada.

A apresentação do recurso, sem a devida fundamentação, implica o não conhecimento da súplica.

A matéria aqui discutida está adstrita à sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, que, segundo defende o Recorrente, deve ser reformada, em razão da sua inocorrência.

Nessa quadra, entendo ser patente a sua irresignação e impugnação dos fundamentos da sentença atacada. Logo, tenho por cumprido o requisito da impugnação específica, direcionada à fundamentação do ato sentencial recorrido, para a admissibilidade recursal, não havendo violação do princípio da motivação recursal.

Por tais considerações, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da apresentação da defesa administrativa (23/09/2009) e a data da homologação da decisão administrativa n. 975/SPA/SEMA/2017 (08/08/2017), nos moldes previstos no artigo 19,
caput
c/c 20, incisos I e II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ocorre que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 120.635 foi lavrado em
25/08/2009
(id. 87986465, pág. 03), portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, consoante o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência a anterior, mas apenas sobre os processos futuros. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL –ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ –INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – REJEIÇÃO DA PRETENSÃO – DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – "
TEMPUS REGIT ACTUM
".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "
caput
") adotaram,
com fundamento no princípio geral do "
tempus regit actum
", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido. (REsp 1741502/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). (Negritei).

Da mesma forma, em razão de o Recorrido questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
2008
, que o Auto de Infração n. 120.635 foi lavrado em
25/08/2009
(id. 87986465, pág. 03), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 632.285 ocorreu no dia
02/09/2009
(id. 87986465, pág. 02).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
no mês seguinte à lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2008
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2009
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Da Prescrição Intercorrente

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou de decisão, por determinado prazo.

Registro que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que, ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se:

Lavratura do Auto de Infração n. 120.635 –
25/08/2009
(id. 87986465, pág. 03);

Instauração do Processo Administrativo n. 632.285 –
02/09/2009
(id. 87986465, pág. 02);

Apresentação de defesa administrativa –
23/09/2009
(id. 87986465, pág. 44);

Despacho de encaminhamento –
08/02/2010
(id. 87986465, pág. 107);

Certidão de existência de outros AI –
24/03/2011
(id. 87986465, pág. 108);

Decisão interlocutória n. 714/SPA/SEMA/2011 –
10/11/2011
(id. 87986465, págs. 109/110);

Ofício n. 1.661/SPA/SEMA/2011 –
10/11/2011
(id. 87986465, pág. 111);

Juntada de alegações finais –
07/03/2012
(id. 87986465, pág. 112);

Emissão de Certidão –
06/07/2012
(id. 87986465, pág. 203);

Termos de Juntada –
12/09/2012 e 20/02/2013
(id. 87986465, págs. 204 e 207);

Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte infratora –
06/04/2013
(id. 87986465, pág. 214);

Despacho –
29/09/2014
(id. 87986465, pág. 216);

Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte autuada –
27/04/2016
(id. 87986465, pág. 217);

Despacho de encaminhamento –
24/11/2016
(id. 87986465, pág. 218);

Decisão Administrativa n. 975/SPA/SEMA/2017 –
01/08/2017
(id. 87986465, págs. 219/222);

Decisão da Autoridade Administrativa referendando o
decisum
n. 975/SPA/SEMA/2017 –
08/08/2017
(id. 87986465, pág. 222).

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista de o processo não estar em condições de imediato julgamento, já que há a necessidade de verificar se, de fato, o dano ambiental foi praticado pela Arrendatária Insol
Intertrading
do Brasil Indústria e Comércio Ltda., o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento.

Registro que, embora seja incontroverso que a responsabilidade ambiental tenha natureza
propter rem
, no caso é imprescindível a produção de provas com vistas a verificar quem produziu o dano ao meio ambiente e, consequentemente, responsabilizá-lo.

Em vista do provimento do Apelo, fica prejudicada a análise do Reexame Necessário.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, de consequência, desconstituo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem. Fica prejudicada a apreciação da Remessa Necessária.

É como voto.

V O T O (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Fiz uma videoconferência com o advogado e recebi os memorias. A defesa da recorrida trouxe uma tese nova e quero analisar a questão da prescrição.

Mas independentemente da prescrição, como disse o relator, a questão da legitimidade antecede, ou seja, está prescrito ou não.

Isso porque, pelo que compreendi, o dano ambiental foi recomposto pela empresa proprietária do imóvel, que é solidária e tem que pagar a indenização.

O que a defesa discute é a multa administrativa ambiental, que é responsabilidade civil subjetiva e precisa ser provada a culpa do agente. Aduz, ainda, que houve instrução e julgamento do feito, não há antecipação de tutela.

Desse modo, entendo, que temos que julgar de acordo com a matéria probatória dos autos. Portanto, se o juiz acolheu somente a prescrição, não há como voltar, porque a causa está madura.

Com essas considerações, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS HENRIQUE DA FONSECA, OAB/MT 24842/O.

Se me permite, Desembargador Márcio Vidal, realmente esse é o caso que a Desembargadora Helena Maria comentou.

Foram ouvidas três testemunhas em 1ª instância para confirmar a situação da empresa, da ilegitimidade, do arrendamento do imóvel à época da infração, inclusive foram juntados inúmeros documentos na oportunidade.

Acredito que o processo foi instruído, razão pela qual voltar à origem pode ser que surja esse conflito de instruir novamente ou vou remeter novamente ao Tribunal porque já está instruído.

Talvez surja essa dúvida.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE/ RELATOR)

Ao ensejo, faço um parêntese sobre o tema: o que sempre me chamou atenção é que nos casos de nulidade de sentença o juiz não deveria rejulgar a matéria, porque, como é humano, se torna suspeito. Contudo, para nossa felicidade, isso está sendo discutido na academia atualmente, o que não ocorria outrora.

A 2ª vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vista dos autos e trará o seu posicionamento. Obviamente que, se nos convencer do contrário, não temos nenhuma dificuldade em retificar o nosso entendimento.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Penso que se o juiz colheu a prova é mais um motivo para reavaliá-la, porque colheu uma prova que não analisou. É o juiz que colheu a prova que tem que dizer se a prova é válida ou inválida e não o Tribunal de Justiça.

Assim, mantenho o posicionamento de que os autos precisam retornar à comarca de origem.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2022:

À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR. NO MÉRITO, O RELATOR E A 1ª VOGAL PROVERAM O APELO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS)

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE MARÇO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA
BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Des. Márcio Vidal:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, proposta pela Recorrida, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa ambiental, constante do Auto de Infração n. 120.635/2009, bem assim para o condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (id. 87988014, págs. 01/17).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que a norma ditada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, reproduzida no Decreto Estadual n. 1.986/2013, é clara, no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração, que tem início na data da ocorrência do fato.

Enfatiza que, em relação à infração, foi esta constatada em 2008, e o Auto de Infração, a ela referente, foi lavrado em 2009. Logo, não há falar em prescrição.

Postulou, ainda, a redução do valor dos honorários advocatícios.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, defende a ocorrência da prescrição intercorrente, a aplicação da regra do artigo 1.013, §4
o
, do CPC, julgando procedente o pedido inicial (id. 87988028, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso, retificando a sentença recorrida (id. 93429491, págs. 02/06).

É o relatório.
(...)

O ilustre Relator rejeitou a preliminar de não conhecimento do Apelo, suscitada pela Recorrida e, no mérito,
deu provimento
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, de consequência, desconstituo a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem. Fica prejudicada a apreciação da Remessa Necessária
.

O Eminente Relator entendeu pela não ocorrência da prescrição, tanto na modalidade punitiva quanto intercorrente e, quanto ao mérito, consignou que:

(...) Em vista de o processo não estar em condições de imediato julgamento, já que há a necessidade de verificar se, de fato, o dano ambiental foi praticado pela Arrendatária Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio Ltda., o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento.

Registro que, embora seja incontroverso que a responsabilidade ambiental tenha natureza
propter rem
, no caso é imprescindível a produção de provas com vistas a verificar quem produziu o dano ao meio ambiente e, consequentemente, responsabilizá-lo.

Em vista do provimento do Apelo, fica prejudicada a análise do Reexame Necessário.

Após ouvir com atenção o respeitado voto, acompanhei o douto Relator ao afastar a preliminar de não conhecimento do recurso ante a violação do princípio da dialeticidade arguida pela Apelada, e, quanto as demais questões, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Agropecuária São Paulo S/A – AGROPESP – propôs a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo contra o Estado de Mato Grosso, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, já que, na data da ocorrência da lesão ambiental, o imóvel rural não se encontrava na sua posse direta, porque o havia arrendado à Insol
Intertrading
do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Sustentou, na inicial, que, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, posto que, entre a data da lavratura do Auto de Infração (25/8/2009) e a da prolação da decisão administrativa, decorreram mais de 5 (cinco) anos.

Defendeu a ocorrência da prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo ficou paralisado por mais de 3 (três) anos, bem assim a ofensa ao princípio do devido processo legal, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Asseverou que, o ato administrativo é nulo, em vista da existência de vício insanável, posto que não houve a descrição clara e objetiva das infrações e a indicação dos dispositivos infringidos.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos seguintes termos:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 120.635/2009,
de
25.08.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 632.285/2009,
com fundamento no art. 19,
caput,
c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$18.000,00 (dezoito mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Autora interpôs o Recurso de Embargos de Declaração, alegando haver omissão (id. 87988015, págs. 01/02) que foi acolhido pelo Julgador. A parte dispositiva da sentença ficou com a seguinte redação:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

a) JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para, ratificando os termos da liminar deferida nos autos,
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 120.635,
de
25.08.2009
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 632.285/2009,
com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$18.000,00 (dezoito mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, defendendo a não ocorrência da prescrição.

No tocante a prescrição punitiva, o Recorrente alega a inocorrência, visto que o prazo de 5 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Em contrapartida, a Recorrida defenda que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, posto que, entre a data da lavratura do Auto de Infração (25-8-2009) e a da prolação da decisão administrativa (8-8-2017), decorreram mais de 5 (cinco) anos.

O eminente Relator entendeu que,
no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Consignou ainda que:

(...) Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2008, que o Auto de Infração n. 120.635 foi lavrado em 25/08/2009 (id. 87986465, pág. 03), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 632.285 ocorreu no dia 02/09/2009 (id. 87986465, pág. 02).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo, no mês seguinte à lavratura do Auto de Infração,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (2008) e a instauração do procedimento para sua apuração (2009), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Pois bem.

Embora o douto Relator tenha entendido pela análise da prescrição com fulcro no Decreto nº
20.910/1932, tenho que a prescrição aferida no curso do processo administrativo, no presente caso, carece de previsão legal, consoante será demonstrado.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48),
ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O referido Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Na hipótese
sub judice
, lendo a sentença recorrida, infere-se que no entendimento do magistrado quanto à definição e cômputo inicial para a incidência do instituto da prescrição, foi consignado que da entre a data da lavratura do Auto de Infração (25-8-2009) e a da prolação da decisão administrativa (8-8-2017), transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos.

Contudo, diversamente do que consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, antes da referida data, qual seja,
1º-11-2013
, não pode ser aplicado o mencionado artigo diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. (...).

4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a
ausência de previsão legal
específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999,
deve ser afastada
a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações,
o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"
(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Além disso, a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. "TEMPUS REGIT ACTUM".

1. Tanto o CPC/1973 (art. 1.211) quanto o CPC/2015 (art. 1.046, "caput") adotaram, com fundamento no princípio geral do "tempus regit actum", o chamado "sistema do isolamento dos atos processuais" como critério de orientação de direito intertemporal, de maneira que nada obstante a lei processual nova incida sobre os feitos ainda em curso, não poderá retroagir para alcançar os atos processuais praticados sob a égide do regime anterior, mas apenas sobre aqueles que daí em diante advierem
.

2. Nesse sentido, a definição sobre qual regime jurídico será aplicado depende do momento em que o respectivo ato processual é praticado, de maneira que se a apelação foi interposta sob a égide do CPC/1973, não há invocar a incidência do regime previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

3. Recurso especial não provido.

(REsp 1741502/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/6/2018, DJe 27/6/2018). [Destaquei]

Imperioso destacar, ainda, que, é do conhecimento desta Desembargadora, o Parecer Jurídico elaborado pela Comissão de meio ambiente da OAB, nº 01/2019, aprovado em Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente da OAB/MT, realizada em 17/06/2019, por maioria dos membros presentes, sobre a prescrição intercorrente do Decreto nº 1.986/2013 que concluiu também, pela irretroatividade do mencionado artigo, nos seguintes termos:

a) Quanto ao questionamento sobre a ‘aplicabilidade da Prescrição Intercorrente no âmbito dos processos administrativos estaduais’.

As disposições legais do Decreto Federal nº 6.514/2008 e Decreto Estadual nº 1.986/2013 disciplinam a matéria e sua aplicação nos processos administrativos no âmbito do Estado de Mato Grosso,
devendo ser respeitado o Princípio do tempus regigt actum para a aplicação de cada uma das normas citadas quando da análise da prescrição intercorrente nos seus processos administrativos
.
[Destaquei]

Ainda, o prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32,
apenas se inicia com o término do processo administrativo
, conforme teor da Súmula 467 do STJ
[1]
, bem como, nos termos do entendimento do STJ retro mencionado no sentido de que (...)
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal,
não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente
, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei].

Desse modo, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa na legislação estadual, visto que o Decreto nº 1.986/2013 somente entrou em vigor após a ocorrência dos fatos, e, em razão da inaplicabilidade das legislações retro mencionadas para este fim, não deve ser reconhecida a prescrição da multa administrava.

Ressalta-se, também, que, mesmo analisando a prescrição intercorrente, com fulcro no Decreto Estadual 1.986/13, a partir de
1º-11-2013, não se vislumbra sua ocorrência,
consoante se observa dos marcos descritos a seguir:

• Lavratura do Auto de Infração n. 120.635 – 25/08/2009 (id. 87986465, pág. 03);

• Instauração do Processo Administrativo n. 632.285 – 02/09/2009 (id. 87986465, pág. 02);

• Apresentação de defesa administrativa – 23/09/2009 (id. 87986465, pág. 44);

• Despacho de encaminhamento – 08/02/2010 (id. 87986465, pág. 107);

• Certidão de existência de outros AI – 24/03/2011 (id. 87986465, pág. 108);

• Decisão interlocutória n. 714/SPA/SEMA/2011 – 10/11/2011 (id. 87986465, págs. 109/110);

• Ofício n. 1.661/SPA/SEMA/2011 – 10/11/2011 (id. 87986465, pág. 111);

• Juntada de alegações finais – 07/03/2012 (id. 87986465, pág. 112);

• Emissão de Certidão – 06/07/2012 (id. 87986465, pág. 203);

• Termos de Juntada – 12/09/2012 e 20/02/2013 (id. 87986465, págs. 204 e 207);

• Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte infratora – 06/04/2013 (id. 87986465, pág. 214);

• Despacho – 29/09/2014 (id. 87986465, pág. 216);

• Certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte autuada – 27/04/2016 (id. 87986465, pág. 217);

• Despacho de encaminhamento – 24/11/2016 (id. 87986465, pág. 218);

• Decisão Administrativa n. 975/SPA/SEMA/2017 – 01/08/2017 (id. 87986465, págs. 219/222);

• Decisão da Autoridade Administrativa referendando o decisum n. 975/SPA/SEMA/2017 – 08/08/2017 (id. 87986465, pág. 222).

Veja-se que,

não se vislumbra entre a prolação de um ato e do outro o decurso de mais de 3 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Portanto, considerando que o entendimento a respeito da prescrição já está pacificado perante este Sodalício, não tenho dúvidas em acompanhar o douto Relator no provimento do apelo, ressalvando meu entendimento da inaplicabilidade do Decreto nº
20.910/1932.

A propósito, confira-se o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INFRAÇÃO

AMBIENTAL
–
PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE CDA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – DESCABIMENTO – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE

PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
– A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – VENTILADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VÍCIOS NAS NOTIFICAÇÕES – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÕES DIRIGIDAS A ENDEREÇO INFORMADO PELO ADMINISTRADO – PROCURADOR CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO

1
. Quando à época da infração inexistia dispositivo legal regulamentando a prescrição intercorrente, esta é contada a partir da vigência da norma estadual que a instituiu
.

2. Inexiste vulneração ao direito de defesa quando a notificação levada a efeito pelo Órgão Ambiental destina-se a endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da Administração Pública, fornecidos pelo próprio administrado.

3. Nos termos do art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado”.

(N.U 1002324-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/2/2022, publicado no DJE 14/2/2022). [Destaquei]

AMBIENTAL

E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ –

PRESCRIÇÃO

DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – PROVIMENTO
.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008, apenas às infrações

ambientais

lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à

prescrição
,
as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição
.

Afastada a ocorrência da

prescrição

da pretensão punitiva e havendo questão apresentada na inicial que necessita de prova, deve o processo retornar à Comarca de origem para o regular prosseguimento.

(N.U 0002947-65.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/2/2022, publicado no DJE 18/2/2022). [Destaquei]

Ademais, ainda que se aplicasse o entendimento jurisprudencial do REsp n.
1115078
/RS trazido pela Recorrida quando da apresentação de memoriais, o qual, segundo a parte - realizou interpretação ao disposto nas Leis Federais 20.910/32 e 9.873/99 e que possuem idêntica redação ao DECRETO ESTADUAL 1.986/2013, dispondo expressamente que o prazo de cinco anos para apurar a infração e constituir o respectivo crédito (prescrição da pretensão punitiva) ocorre, sim, durante o curso do processo administrativo - fato é que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não pode ser aplicado retroativamente ao caso, além de que a Lei n. 9.873/1999 é restrita ao âmbito federal e, ainda, ante a inaplicabilidade do Decreto 20.910/1932, conforme mencionado.

No tocante à aplicação da causa madura, imperiosa são algumas considerações.

Na inicial, a parte Recorrida, além da prescrição, defende também, a ofensa ao princípio do devido processo legal, bem como sua ilegitimidade para responder pela multa aplicada, e, ainda, conversão da multa simples em melhoria do meio ambiente.

O douto Relator entendeu que o feito não está
em condições de imediato julgamento, já que há a necessidade de verificar se, de fato, o dano ambiental foi praticado pela Arrendatária Insol Intertrading do Brasil Indústria e Comércio Ltda., o processo deve retornar à Comarca de origem para prosseguimento
e que
é imprescindível a produção de provas com vistas a verificar quem produziu o dano ao meio ambiente e, consequentemente, responsabilizá-lo.

Ocorre que, analisando os documentos acostados no feito em primeiro grau, pode-se concluir, desde já, que o feito possui condições imediatas de julgamento, haja vista ter sido realizada toda a instrução processual, inclusive com a produção de prova testemunhal, motivo pelo qual, peço vênia para discordar do eminente Relator nesse ponto, pois o feito deve retornar ao primeiro grau, não para reabertura da fase probatória, haja vista ter sido superada, mas tão somente para análise dos demais pedidos na inicial.

Isso porque, a análise das alegações da Recorrida em sede de recurso de apelação do Estado de Mato Grosso fica prejudicada, porquanto, a aplicação da causa madura importa em caracterização de
reformatio in pejus
e também, decisão
ultra petita.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, de que
o tribunal, em seu julgamento, deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido.

A propósito, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. ART. 1.013.
APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO DA DEVOLUTIVIDADE DETERMINADA PELO PEDIDO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO. TRÂNSITO EM JULGADO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
CONTRADITÓRIO. INDISPENSABILIDADE. NÃO ACEITAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO DA "DECISÃO-SURPRESA
".

1. A apelação é interposta contra sentença, podendo compreender todos ou apenas alguns capítulos da decisão judicial recorrida, a depender da delimitação apresentada pelo recorrente em sua petição,
que vincula a atuação do órgão ad quem na solução do mérito recursal.

2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal. O "tamanho" dessa devolução se definirá por duas variáveis: sua extensão e sua profundidade.
A extensão do efeito devolutivo é exatamente a medida daquilo que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem.

3
. No âmbito da devolução,
o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida,
mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente
.
Em seu julgamento, o acórdão deverá limitar-se a acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa aos princípios da disponibilidade da tutela jurisdicional e o da adstrição do julgamento ao pedido
.

4. O diploma processual civil de 2015 é suficientemente claro ao estabelecer que "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", cabendo ao órgão ad quem apreciar e julgar "todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado" (§ 1º do art. 1.013 do CPC/2015).

5.
Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, podendo a reforma eventualmente significar prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada. Assim, não há pensar-se em reformatio in pejus, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na res iudicata.

(...)

(REsp 1909451/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 13/4/2021). [Destaquei]

Em sendo assim, imperioso é o provimento do recurso para afastar a ocorrência da prescrição, com a devolução dos autos ao Magistrado de Primeiro Grau para análise das demais teses ventiladas na inicial, ante a impossibilidade de aplicação da causa madura no recurso do Estado de Mato Grosso, sob pena de caracterização de
reformatio in pejus
e também, decisão
ultra petita
.

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o ilustre Relator,
para afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para análise das demais alegações da Recorrida, ficando prejudicada a apreciação da Remessa Necessária,
todavia por motivo diverso
.

É como voto.

[1]
Súmula 467 - Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (SÚMULA 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022